Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717070-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA AGRAVADO: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, HOMERO FERREIRA, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELANE FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: ALICE VIEIRA D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora